Tribunal: TJPA
Processo: 0802133-29.2022.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802133-29.2022.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEMERSON BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, VII, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO APELADO. TESE PROCEDENTE
. Percebe-se, após compulsar minuciosamente o presente processo, que o recorrido realmente cometeu o crime de roubo majorado em face da vítima dos autos. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi imputada, presente no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Narra a denúncia
que em 15/05/2022, por volta das 00h05min, na Praça do Ginásio, na cidade de Paragominas, o réu subtraiu, mediante agrave ameaça exercida com emprego de arma branca, qual seja, um faca de serra, 01 (uma) bicicleta da vítima Izaque Castro Saraiva, sendo que esta conseguiu acionar uma guarnição da polícia que, em diligência, conseguiu localizar o réu, o qual foi levado à delegacia, onde confessou o crime.

Inconformado, o Órgão Ministerial recorreu da referida decisão, argumentando,
em suas razões recursais, ID 12823761
, que a sentença absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, já que a autoria delitiva do crime de roubo, atribuído ao denunciado, foi devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos presentes autos, sendo os depoimentos tanto das testemunhas, quanto do próprio acusado, meio idôneo para apontar o recorrido como autor do crime em estudo.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual pretende, através do presente recurso, a reforma da decisão absolutória de primeiro grau para um decreto condenatório, por entender presentes provas suficientes sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrido, em relação ao crime descrito no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das testemunhas, constantes no processo, demonstram de forma clara que o denunciado foi o autor do crime em questão,
senão vejamos
.

A testemunha, GUILHERME ALMEIDA DA SILVA, Policial Militar, em seu depoimento em juízo, ID 12823731 e ss., disse
: que confirma todos os termos da denúncia; que estava fazendo uma ronda quando a vítima viu a viatura e comunicou o crime que havia ocorrido; que a vítima relatou aos policiais que o réu subtraiu sua bicicleta, utilizando-se de uma faca para ameaçar o ofendido; que conseguiram localizar o recorrido e o objeto subtraído; que todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia; que a bicicleta estava em posse do acusado; que a vítima reconheceu o réu como autor do crime de roubo.

A testemunha, RAILSON NUNES LIMA, Policial Militar, disse ao juízo da causa,

ID 12823733 e ss, que
: confirma os temos da denúncia; que estava fazendo ronda perto do Ginásio, próximo da praça de alimentação; que a vítima avistou a guarnição e informou aos policiais que teria sofrido um assalto; que acabaram de ter roubado a bicicleta do ofendido; que o acusado acabou passando bem em frente a guarnição; que a vítima relatou que foi utilizada uma faca para a prática do roubo; que a bicicleta da vítima foi recuperada; que a vítima reconheceu o réu como o autor do crime de roubo.

O denunciado, em seu interrogatório em juízo, mídia dos autos, exerceu seu direito de permanecer calado
, não querendo se manifestar sobre o crime que lhe foi atribuído.

Ora, analisando o que foi trazido ao processo, entendo que a autoria delitiva se encontra devidamente comprovada, sendo incabível qualquer absolvição, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“
PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Grifei

Logo, pelo que dos autos consta, impossível manter a decisão absolutória neste processo, já que provado de forma firme a autoria delitiva atribuída ao apelado, razão pela qual reformo a decisão absolutória, e
CONDENO o recorrido, JEMERSON BARBOSA DO NASCIMENTO, pelo crime descrito no art. 57, § 2º, VII, do CPB
, passando, agora, a proceder a dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo, já que o bem subtraído foi recuperado;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
.

Inexistente qualquer atenuante ou agravante da pena.

Existe uma causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB, tendo em vista que o réu se utilizou de uma faca para subjugar a vítima a entregar sua bicicleta, motivo este que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando esta para o
importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa, pena esta que torno definitiva
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como o
sursis
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, condenando o apelado,
JEMERSON BARBOSA DO NASCIMENTO
, pelo crime descrito no art. 57, § 2º, VII, do CPB, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

É o voto.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023